Tribunal: TJSP
Processo: 2240099-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição ou obscuridade – Inocorrência– Reapreciação de tese jurídica – Caráter infringente, Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2240099-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mirassol, em que são embargantes
ARACY ANTONIO BACCAN, CLAUDIA REGINA BACCAN BILIA, OLGA MARIA
BACCAN e SUELI MEIRE BACCAN, são embargados SHISLAINE APARECIDA
SCRIVANTE, DINALVA APARECIDA SCRIVANTE SANTANA e GISELA
APARECIDA SCRIVANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240099-96.2020.8.26.0000/50000
2
Emb. de Declaração
2240099-96.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Mirassol
Embargantes:
ARACY ANTONIO BACCAN E OUTROS
Embargados:
SHISLAINE
APARECIDA
SCRIVANTE
E
OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição
ou obscuridade Inocorrência Reapreciação de tese jurídica
Caráter infringente, Prequestionamento Desnecessidade
de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado

Julgador que não está adstrito enfrentar a integralidade dos
artigos citados
Decisão fundamentada - Embargos
rejeitados.
VOTO No 29.624
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão de agravo de instrumento em autos de ação de prestação de contas, ora
em fase de cumprimento de sentença.
Alegam os embargantes, em resumo, que o acórdão
incorreu em contradição, uma vez que entendeu a Douta Câmara Julgadora que
houvera acolhimento à impugnação ofertada pelos Embargantes, entretanto, fora
fixados os honorários com base no art. 85, § 2o do CPC em valor certo e
determinado de R$ 2.500,00. Afirmam que foi proferida decisão sem qualquer
embasamento legal, cujo arbitramento de honorários advocatícios sendo possível
aferir o proveito econômico obtido, o que correspondente ao valor entre a
diferença cobrada e àquela efetivamente devida, devendo, pois, se aplicar a regra
prevista no art. 85, § 2o, do CPC/2015. Pugnam pelo prequestionamento da
matéria e pela correção da contradição apontada.
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos opostos,
buscando o embargante a utilização desta via para obter a reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240099-96.2020.8.26.0000/50000
3
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos argumentos
reinvocados é manifestamente incabível em sede de embargos de declaração.
As
questões
controvertidas
foram
devidamente
apreciadas pelo acórdão guerreado, não havendo que se falar em omissão,
obscuridade ou, especialmente, contradição a exigir complementação ou
correção.
Entendo que os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito, em especial ao mencionar:
“(...) A fixação dos honorários advocatícios
merece
prosperar, e devem ser fixados sobre a diferença de
valores apurados, porém, como no caso em tela, há que
ser aplicada a regra do art. 85 §8o do CPC. Em relação
ao quantum, dispõe o artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil, que, “nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando
o
disposto nos incisos do § 2o”. Razoável, pois, que a
verba honorária também seja equitativamente
arbitrada
nas ações que resultem em honorários advocatícios

exorbitantes
e incompatíveis
com o trabalho realizado
pelo causídico , sob pena de implicar em enriquecimento

sem causa do patrono , que, como se sabe, é vedado
pelo ordenamento
jurídico (...) In casu verifica-se que a
adoção do valor pretendido pelos agravantes (mínimo
legal de 10% sobre o valor da execução) como base de
cálculo para os honorários advocatícios
resultaria em
importância
exorbitante e incompatível
com o trabalho
realizado pelos nobres causídicos . Insta consignar que o
parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240099-96.2020.8.26.0000/50000
4
não delimita a fixação de honorários entre 10% a 20%
do valor da condenação
e, ainda, remete o arbitramento

equitativo de honorários aos critérios indicados nos
incisos do art. 85, §2o, quais sejam : o grau de zelo do
profissional,
o local da prestação de serviço, a natureza
e importância
da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Pois
bem. Na situação em testilha, o processo é digital, não
oferecendo
aos
sujeitos
do
processo
qualquer
dificuldade de acesso. Verifica-se também que os
recorrentes não sofreram até então qualquer constrição
de seus bens e tampouco permaneceram
no polo da
ação executiva por longo período . Assim, ressalvado o
elogiável trabalho dos advogados,
mas considerando
os
critérios de razoabilidade
e proporcionalidade,
além das
diretrizes traçadas pelo artigo 85, § 2o, do CPC, reputo
adequada a fixação dos honorários advocatícios,
por
equidade, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), já que se tratou de manifestação
de
pouca complexidade
(excesso de execução, que era
prontamente
verificável da simples análise do comando
da sentença - título exequendo).”
(fls. 202/204) - grifei
Ressalte-se que a contradição passível de correção por
intermédio dos embargos é aquela existente entre proposições internas do
julgado, o que não equivale à desconformidade do resultado do julgamento com a
interpretação que a parte vencida dá aos fatos alegados, decisões e textos legais
invocados.
Tal situação, contudo, não se verificou no presente
caso, haja vista a inexistência de proposições díspares no corpo do v. acórdão
embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240099-96.2020.8.26.0000/50000
5
Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em que
se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro material
evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades
ou
contradições.
Não têm caráter substitutivo
da decisão
embargada,

mas
sim
integrativo
ou
aclaratório.

Prestam-se
também à correção de erro material. Como
regra, não tem caráter substitutivo,
modificador
ou
infringente do julgado (...). Não mais cabem quando
houver dúvida da decisão (...)”. (in Código de Processo
Civil Comentado: Novo CPC Lei 13.105/2015, 1 ed.
em e-book, RT, 2015, p. 2191, em nota ao art. 1.022
E-BOOK).
Logo, não há que se cogitar da existência de
contradição no v. acórdão embargado, já que seu conteúdo está coeso e não se
vislumbra quaisquer impropriedades em seu teor.
No tocante ao pré-questionamento, entende-se que:
“para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida, não se exigindo expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240099-96.2020.8.26.0000/50000
6
Mesmo com o escopo de prequestionamento, os
embargos devem obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC, e só serão
cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade, ausentes na
hipótese vertente.
Por fim, destaca-se a expressa disposição do art. 1.025
do CPC/2015: "Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o
embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos
de declaração
sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade "1.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração,
diante do nítido caráter infringente.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator
1 Nesse sentido: TJSP; Embargos de Declaração 1003772-31.2017.8.26.0010; Relator (a): Renato Sartorelli;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
22/03/2018;
Data
de
Registro:
22/03/2018;
TJSP;
Embargos
de
Declaração
2198758-32.2016.8.26.0000; Relator (a): Teixeira Leite; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 18/10/2017.